Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-69.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCON ROUBERT DA SILVA
Órgão julgador: MARCON ROUBERT DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

6ª Turma Recursal

Processo
:
RECURSO INOMINADO CÍVEL n.
8000851-69.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
6ª Turma Recursal

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO, MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

RECORRIDO: DOMINGAS JESUS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. RITO COMUM. INCOMPETÊNCIA DA 6ª TURMA RECURSAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REMESSA ÀS CÂMARAS CÍVEIS. SENTENÇA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno
nº 8000851-69.2019.8.05.0082,
em que figuram como
parte a
gravante
MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE
e, como
parte a
gravada
DOMINGAS JESUS DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os componentes da Sexta Turma Recursal do Juizado Especial, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator
.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marcon Roubert da Silva

Juiz Relator